Tribunal: TJMT
Processo: 1007693-35.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007693-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Passe livre em transporte]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SABRINA MARICATO DE MELLO - CPF: 970.890.360-49 (ADVOGADO), VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (AGRAVANTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARCI NORTE REBELO - CPF: 000.490.850-34 (ADVOGADO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – IDOSO – RESERVA DE VAGAS GRATUITAS E COM DESCONTO APENAS NAS LINHAS CONVENCIONAIS – LEGALIDADE –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO DO RECURSO.

Inexiste ilegalidade na determinação de reserva antecipada de passagens gratuitas ou com desconto à pessoa idosa, nos ônibus de linha convencional.

Não preenchidos, na ação de base, os requisitos esposados no artigo 300, do CPC, deve ser provido o Recurso, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, indeferir o pedido de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Viação Ouro e Prata S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000507-88.2023.8.11.0087, proposta pelo Agravado, concedeu o pedido de tutela de urgência, para determinar à Recorrente que providenciasse, em todas as linhas interestaduais que possui, o mínimo legal de vagas gratuitas e com descontos aos idosos, independentemente da classe do ônibus (convencional, executivo, semileito, leito, etc.), quando não houver linha convencional partindo no mesmo horário em outra linha não convencional.

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a limitação do exercício da gratuidade que a lei assegurou nos serviços urbanos e semiurbanos apenas nos serviços convencionais é válida, visto que o artigo 40, do Estatuto do Idoso, é claro ao remeter a questão da regulamentação para a legislação específica.

Salienta que a regulamentação por decreto do Executivo apenas definiu os critérios para o exercício do direito à gratuidade e ao desconto.

Afirma que o Supremo Tribunal Federal já analisou a questão e decidiu pela constitucionalidade da restrição no exercício do direito de gratuidade do idoso apenas aos serviços convencionais (ADI n. 3.096/DF).

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, reconheceu a legalidade dos decretos do Executivo, bem assim os graves danos à economia pública causada por decisão judicial que interfere, sem os devidos cuidados, na equação financeira dos contratos, realizados com as empresas de transporte interestadual de passageiros.

Assevera que a frequência mínima dos serviços convencionais é regulada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT – e esta estabeleceu a obrigatoriedade de uma viagem semanal por sentido, por empresa (art. 3
o
, III, da Resolução n. 5.979/2022).

Defende que a decisão recorrida configura intervenção e violação do mérito administrativo e que toda gratuidade é exceção ao princípio constitucional da propriedade.

Por fim, afirma que, na espécie, ficou demonstrada a presença do
periculum in mora
reverso e postula a concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 165332153, págs. 01/06).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 171798187, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pelo desprovimento do Agravo (id. 174441733, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento
,

interposto pela pessoa jurídica Viação Ouro e Prata S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000507-88.2023.8.11.0087, proposta pelo Agravado, concedeu o pedido de tutela de urgência postulado.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer contra a empresa Viação Ouro e Prata S/A, alegando que a Requerida nega o direito de passagem interestadual gratuita à pessoa idosa, violando, de consequência, os direitos previstos na Lei n. 10.741/2003.

Salientou, na inicial, que ficou demonstrado que a empresa Requerida condicionou, por meio de política de funcionamento interno, o fornecimento de passagens gratuitas ao idoso, à procura antecipada de 45 (quarenta e cinco) dias, para gratuidade integral e de 15 (quinze) dias para obtenção com desconto de 50% (cinquenta por cento).

Aduziu que a gratuidade também tem restrição quanto à disponibilidade do benefício, porque disponível somente para as linhas convencionais que percorrem alguns dias e horários da semana, deixando de disponibilizar o direito para os ônibus da categoria leito, semileito ou executiva.

Asseverou que o Decreto regulamentador da Lei n. 10.741/2003 não condiciona a gratuidade do transporte do idoso à reserva antecipada e às classes convencionais de ônibus.

Ao final, pleiteou a concessão da tutela de urgência, para que a Requerida seja obrigada a oferecer, em todas as linhas interestaduais, o mínimo legal de vagas gratuitas e com descontos aos idosos, independentemente da classe de ônibus, quando não houver linha convencional partindo no mesmo horário que outra não convencional.

O Magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Logo, presentes os requisitos legais,
DEFIRO
a tutela de urgência para impor ao requerido o dever de providenciar, em
todas as linhas interestaduais que possui,
o mínimo legal de vagas gratuitas e com descontos aos idosos, independentemente da classe do ônibus (convencional, executivo, semi-leito, leito, etc), quando não houver linha convencional
partindo no mesmo horário
em outra linha não convencional.

Ainda,
DETERMINO
que o requerido dê publicidade ao deferimento desta tutela de urgência, divulgando a decisão na sua página oficial inicial da internet, em destaque e
em todos os seus guichês de negócios que vendam ou entreguem passagens
, mediante a afixação de cartaz com tamanho A3 (42 cm x 29,7 cm),
em local exposto aos compradores
, até a decisão final da presente Ação Civil Pública, com os seguintes dizeres:
"Tendo em vista o deferimento da Tutela de Urgência realizado na Ação Civil Pública n.º1000507-88.2023.8.11.0087, ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra VIAÇÃO OURO E PRATA S/A,
fica assegurado no transporte coletivo interestadual aos idosos, a reserva de duas vagas gratuitas (passe-livre) por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários-mínimos e desconto de 50%, no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederam as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 salários-mínimos, nos termos do artigo 40 do Estatuto do Idoso.
As passagens gratuitas (passe-livre) e com desconto, deverão ser fornecidas nos transportes coletivos interestaduais, independentemente da classe do veículo (convencional, semi-leito ou leito), quando não houver linha convencional partindo no mesmo horário que outra linha nãoconvencional,
sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por pessoa indevidamente cobrada ou recusada.
Caso a VIAÇÃO OURO E PRATA S/A se recuse a realizar a entrega das passagens os cidadãos que se enquadram nas leis citadas acima, as pessoas lesadas poderão relatar o ocorrido à 1° Promotoria de Justiça Cível da comarca de Guarantã do Norte.”

Contra essa decisão, a empresa Viação Ouro e Prata S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 230, dispõe sobre o direito dos idosos ao transporte coletivo gratuito. Veja-se:

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º - Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.

§ 2º - Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

Por sua vez, a Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso –, assim cuidou de especificar sobre a gratuidade dos transportes:

Art. 39.
Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos
,
exceto nos serviços seletivos e especiais
, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

§ 1º - Para ter acesso à gratuidade, basta que a pessoa idosa apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade.
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 2º - Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% (dez por cento) dos assentos para as pessoas idosas, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para pessoas idosas.
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 3º - No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no
caput
deste artigo. (Destaquei).

Art. 40.
No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação específica
: (Regulamento) (Vide Decreto nº 5.934, de 2006)

I -
a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos
;
II - desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para as pessoas idosas que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos.

Parágrafo único.
Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II
. (Negritei).

Vê-se que, nos termos do artigo 40, do Estatuto do Idoso, os benefícios ali discriminados – reserva de vagas e desconto em passagens – serão aplicados “nos termos da legislação específica”, cabendo aos órgãos competentes “definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos”.

Este dispositivo legal é norma de eficácia limitada, de modo que exige uma regulamentação específica para ter aplicabilidade.

O Decreto Federal n. 9.921, de 18 de julho de 2019, que revogou o Decreto Federal n. 5.934/2006, manteve os mesmos termos da norma revogada, quanto à questão da gratuidade no transporte interestadual de passageiros,
in verbis
:

Art. 35. No sistema de transporte coletivo interestadual serão observados, em conformidade com o disposto neste Capítulo e no
art. 40 da Lei nº 10.741, de 2003 - Estatuto do Idoso
:

I - a reserva de duas vagas gratuitas por veículo para pessoa idosa com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos
; e

II - o desconto de cinquenta por cento, no mínimo, no valor das passagens, para a pessoa idosa que exceder as vagas gratuitas,
com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos.

Parágrafo único.
Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II do
caput
. (Destaquei).

Art. 39.
Serão reservadas duas vagas gratuitas em cada veículo,
comboio ferroviário ou embarcação
do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros, à pessoa idosa com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos
, observado o disposto no inciso I do
caput
do art. 35.

§ 1º - Para fins do disposto no
caput
, estão incluídos na condição de serviço convencional
:

I -
os serviços de transporte rodoviário interestadual convencional de passageiros
, prestado com veículo de características básicas, com ou sem sanitários, em linhas regulares; (Negritei).

Art. 40. Observado o disposto no inciso II do
caput
do art. 35, além das vagas previstas no art. 39, a pessoa idosa com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos terá direito ao desconto mínimo de cinquenta por cento do valor da passagem para os demais assentos do veículo, do comboio ferroviário ou da embarcação do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros.

Nota-se que o Decreto Federal supramencionado apenas regulamentou o artigo 40, da Lei n. 10.741/2003, especificando os critérios para a sua aplicação, não havendo restrição de direitos, até porque o Estatuto do Idoso, nos termos dos artigos 39 e 40, a gratuidade será conferida nos serviços regulares, constituindo exceção os serviços especiais.

Não há desconsiderar que o Supremo Tribunal Federal já apreciou a questão, reconhecendo a constitucionalidade da norma que limita o direito à gratuidade, prevista no Estatuto do Idoso. Veja-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 39 E 94 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO).
RESTRIÇÃO À GRATUIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE SELETIVOS E ESPECIAIS
. APLICABILIDADE DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI 9.099/1995 AOS CRIMES COMETIDOS CONTRA IDOSOS.

1.
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.768/DF, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o art. 39 da Lei 10.741/2003.
Não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade nessa parte.

2. (...). (ADI 3096, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2010, DJe-164

Divulg 02-09-2010

Public 03-09-2010 Ement vol-02413-02

PP-00358 RTJ vol-00216-01 PP-00204). (Destaquei).

Ao demais, a ANTT emitiu a Nota Técnica SEI n. 553/2020/COCAF/GERAP/SUPAS/DIR, na qual afirma que a fixação de frequência mínima para a prestação do serviço convencional não restringiu a concessão das gratuidades,
in verbis
:

Quanto à alegação de que a fixação de frequência mínima para a prestação do serviço convencional restringiu a concessão das gratuidades, essa é uma afirmação que não merece prosperar.

Quando da edição da Resolução nº 4.770/2015, foram realizados estudos de impacto regulatório.
O estabelecimento de frequências mínimas para os mercados autorizados foi feito para garantir uma oferta mínima que caracterize a prestação regular e contínua dos serviços, bem como para assegurar a oferta dos benefícios tarifários estabelecidos na legislação em uma quantidade adequada de viagens
.

Destaca-se que o estabelecimento de frequências mínimas muito elevadas, desestimularia a entrada de novas empresas e iria de encontro ao espírito do que se propõe o regime de Autorização, estabelecido pela Lei nº 12.996/2014, alterando a Lei nº 10.233/2001, e regulamentado pela Resolução nº 4.470/2015, mais flexível e desregulamentado que regimes de outorga por meio de Permissão ou Concessão.

É importante mencionar, ainda, que, além da frequência mínima, a Resolução nº 4.770/2015 também exige a permanência de operação por período mínimo de 12 meses. O estabelecimento da frequência mínima e período mínimo de permanência de 12 meses, está associado, também, à necessidade de se prever uma quantidade mínima de frequência e de tempo que a empresa estaria obrigada a ofertar em determinado mercado. Caso não fosse assim, poderia haver situações de oferta de frequências extremamente baixas, confundindo-se, inclusive, com serviços fretados.

Ademais, o estabelecimento de frequência mínima e do período mínimo de permanência evita que haja uma concentração de oferta apenas nos meses de alta demanda, prejudicando empresas que ofertam frequência em meses de baixa demanda, podendo implicar, a médio e longo prazo, na descontinuidade do serviço nesses meses.

A regra geral estabelece frequência mínima de 1 horário semanal/sendo, todos os meses do ano e, para mercados de maior movimento, foram estabelecidas frequências mínimas específicas, disponibilizadas no site da ANTT, de acordo com a metodologia constante na Resolução nº 4.770/2015.
Assim como já ocorre atualmente, a definição de frequências superiores à mínima, bem como do quadro de horários das linhas, caberá à própria transportadora que, entende-se, se norteará pela realidade dos mercados em que atua. (Destaquei).

Nessa esteira, tenho que, a princípio, inexiste ilegalidade na limitação do direito do idoso à gratuidade das passagens interestaduais.

Deve-se ressaltar que a pretensão da Ação Civil Pública é o que seria desejável, mas no nosso sistema
Civil Law
, temos que manter observância à constituição e às leis.

Por fim, registro que a decisão recorrida provoca o perigo de dano reverso, na medida que a Recorrente será obrigada a conceder a gratuidade aos idosos, não somente nos ônibus convencionais, mas em todos os serviços.

Dessarte, entendo que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, requerida na ação de base, não foram preenchidos, o que implica o provimento do Recurso, para que a decisão recorrida seja reformada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Viação Ouro e Prata S/A, para reformar o
decisum
recorrido e, consequentemente, negar o pedido de tutela de urgência, postulado na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023